Tribunal: TJSP
Processo: 3001026-84.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Evaristo dos Santos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR
Ação de servidores estaduais em fase de cumprimento de sentença.
Requisição individual mediante OPV. Limite para pagamento de créditos decorrentes de ações judiciais por meio de requisição de pequeno valor reduzido pela Lei no 17.205/19. Pretensão de renúncia do valor excedente ou submissão do pagamento ao regime de precatórios. Descabimento. Decisão constituindo o

Ementa:
REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR
Ação de servidores estaduais em fase de cumprimento de sentença.
Requisição individual mediante OPV. Limite para pagamento de créditos decorrentes de ações judiciais por meio de requisição de pequeno valor reduzido pela Lei no 17.205/19. Pretensão de renúncia do valor excedente ou submissão do pagamento ao regime de precatórios. Descabimento. Decisão constituindo o crédito transitada em julgado em momento anterior a vigência do novo regramento. Retroação dos efeitos da lei em prejuízo do credor descabida. Precedentes da Suprema Corte e desta Eg. Seção de Direito Público.
Suspensão do feito. Repercussão geral reconhecida pelo STF – Tema no 792 sem qualquer determinação de suspensão dos feitos em curso inviabiliza a suspensão requerida.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000294705
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3001026-84.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ESTADO DE
SÃO PAULO, é agravado JULIO CESAR VAINE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente) e LEME DE CAMPOS.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
EVARISTO DOS SANTOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3001026-84.2020.8.26.0000 -Voto no
2
AI no 3.001.026-84.2020.8.26.0000 – São Paulo – 8a Vara da Fazenda Pública
Voto no 41.948
Agte. FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agdo. JULIO CESAR VAINE
(Proc. no 0.019.123-58.2019.8.26.0053/11)
REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR
Ação de servidores estaduais em fase de cumprimento de sentença.
Requisição individual mediante OPV. Limite para pagamento de
créditos decorrentes de ações judiciais por meio de requisição de
pequeno valor reduzido pela Lei no 17.205/19. Pretensão de
renúncia do valor excedente ou submissão do pagamento ao
regime de precatórios. Descabimento. Decisão constituindo o
crédito transitada em julgado em momento anterior a vigência do
novo regramento. Retroação dos efeitos da lei em prejuízo do
credor descabida. Precedentes da Suprema Corte e desta Eg.
Seção de Direito Público.
Suspensão do feito. Repercussão geral reconhecida pelo STF
Tema no 792 sem qualquer determinação de suspensão dos feitos
em curso inviabiliza a suspensão requerida.
Recurso não provido.

1.
Trata-se de agravo de instrumento de interlocutória (fls. 111/115 do
incidente 11) em cumprimento de sentença de ação de servidores estaduais, indeferindo
pleito da FESP para aplicação imediata da Lei no 17.205/2019, quanto ao limite para
pagamento de créditos mediante OPV.
Sustentou, em resumo, o cabimento do instrumento e a necessidade de
concessão de efeito suspensivo. Novo limite imposto pela Lei no 17.205/19 abarca todos os
requisitórios expedidos após a sua vigência 08.11.19. Trata-se de norma procedimental
com aplicação imediata. Subsidiariamente pleiteou a suspensão do feito até julgamento do
Tema 792 pelo STF. Daí o efeito suspensivo e reforma (fls. 01/15).
Indeferido o efeito pretendido (fl. 19), veio resposta (fls. 22/25).
É o relatório.
2.
Infundada a pretensão recursal.
Em ação de servidores estaduais em fase de cumprimento de sentença, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3001026-84.2020.8.26.0000 -Voto no
3
FESP, diante do valor requisitado (R$ 15.795,03 - fls. 99/101 do processo principal),
requereu a aplicação da Lei no 17.205/19, quanto ao limite para pagamento de créditos
mediante OPV.
MM. Juiz a quo entendendo inaplicável o novo limite imposto indeferiu o
pleito nos seguintes termos:
“A Constituição Federal, ao dispor sobre ofício requisitório de pequeno
valor, estabeleceu que cada ente, por leis próprias, poderá fixar valores distintos,
segundo sua capacidade econômica, apenas tendo que respeitar o mínimo igual ao
valor do maior benefício do Regime Geral de Previdência Social (art. 100, §§ 3o e
4o).”
“Nesse sentido, aos 07 de novembro de 2019 foi publicada a Lei Estadual
no 17.205, estabelecendo novo teto para considerar uma obrigação como de
pequeno valor (igual ou inferior a 440,214851 UFESPs).”
“Em seu art. 2o constou que a lei entrará em vigor na data da sua
publicação, produzindo efeitos imediatos.”
“Não se discute a possibilidade de redução do valor para considerar uma
obrigação como de pequeno valor e a opção do legislador pela produção imediata
de efeitos na nova lei.”
“Contudo, nos termos do art. 5o, inc. XXXVI, da Constituição Federal, a lei
não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Desse
modo, a fim de compatibilizar a lei estadual com a Constituição Federal, certo que
a nova legislação não pode atingir crédito e forma de pagamento já consolidados,
reconhecido por sentença transitada em julgado.”
“Embora possa dizer a Fazenda que a nova lei não estaria a interferir no
valor reconhecido judicialmente, é inegável que modificar a forma de pagamento,
transformando o rito do RPV para Precatório, implica, na verdade, quase que
excluir a possibilidade de o credor usufruir do bem reconhecido judicialmente em
tempo razoável (vale lembrar que a duração razoável do processo também é
princípio adotado pela Constituição Federal).
“Muitos dos credores, depois de percorrer todo o sistema jurisdicional para
reconhecimento do seu direito, quando seus créditos estão submetidos ao regime
do Precatório, falecem antes de receberem o valor ou preferem ceder o crédito
para uma crescente indústria de cessão de crédito, muitas vezes por valores
inferiores a 30% do valor a que teriam direito.”
“Ou seja, transformar o rito de pagamento do RPV para Precatório afeta,
na minha visão, diretamente o direito material reconhecido no título judicial.”
“Daí porque a nova lei somente poderá ter efeitos para os títulos judiciais
cujo trânsito em julgado tenha ocorrido a partir de sua vigência, não afetando os
títulos judiciais acobertados pela coisa julgada.”
(...)
“No presente caso, o título judicial transitou em julgado em data anterior à
publicação da Lei Estadual no 17.205/2019, pelo que deve ser respeitado o regime
vigente à época.”
“Com estes fundamentos, indefiro o pedido da Fazenda Estadual, devendo
ser observado, para fins de RPV, o valor estabelecido anteriormente à vigência da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3001026-84.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Lei no 17.205, de 7 de novembro de 2019.” (fls. 111/115 do principal).
R. decisão não comporta alteração.
Instituiu-se, para fins de pagamento de créditos decorrentes de ações
judiciais pela FESP e órgãos estaduais, por meio da Lei no 17.205, de 07.11.19, novo
limite para pagamento de requisições de pequeno valor, nos seguintes termos:
“Artigo 1o - Nos termos e para os fins de requisição direta à Fazenda do
Estado de São Paulo, Autarquias, Fundações e Universidades estaduais, como
disposto no § 3o do artigo 100 da Constituição Federal, serão consideradas, como
obrigações de pequeno valor, as condenações judiciais em relação às quais não
penda recurso nem qualquer outra medida de defesa, cujo valor individual do
credor, na data da sua conta de liquidação, independentemente da natureza do
crédito, seja igual ou inferior a 440,214851 Unidades Fiscais do Estado de São
Paulo - UFESPs, da mesma data, vedado o fracionamento ou quebra do valor da
execução para fins de enquadramento de parcela nessa modalidade de requisição.”
“Parágrafo único - Mediante renúncia, irrevogável e irretratável, ao valor
que exceder o limite definido no “caput” deste artigo, fica facultada aos credores a
opção pela requisição direta de seus créditos, na forma desta lei.”
“Artigo 2o - Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação, produzindo
efeitos imediatos e revogando as disposições em contrário.” (grifei).
Pelas novas disposições, considera-se obrigação de pequeno valor, as
condenações judiciais transitadas em julgado, independente da natureza do crédito, cujo
valor individual do credor, na data da sua conta de liquidação, seja igual ou inferior a
440,214851 UFESP's, correspondente a R$ 11.678,90 (valor para o ano de 2019).
Diante do valor requisitado (R$ 15.795,03 - fls. 99/101 do processo
principal) a FESP requereu a adequação do pedido mediante a renúncia do valor
excedente ou a submissão do pagamento do valor integral pelo sistema de precatório.
Pois bem.
O valor teto para pagamento de requisições de pequeno valor seguia o
disposto no art. 87 do ADCT que assim estabelece:
“Art. 87. Para efeito do que dispõem o § 3o do art. 100 da Constituição
Federal e o art. 78 deste Ato das Disposições Constitucionais Transitórias serão
considerados de pequeno valor, até que se dê a publicação oficial das respectivas
leis definidoras pelos entes da Federação, observado o disposto no § 4o do art. 100
da Constituição Federal, os débitos ou obrigações consignados em precatório
judiciário, que tenham valor igual ou inferior a:”
“I - quarenta salários-mínimos, perante a Fazenda dos Estados e do
Distrito Federal; “
“II - trinta salários-mínimos, perante a Fazenda dos Municípios.”
“Parágrafo único. Se o valor da execução ultrapassar o estabelecido neste

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3001026-84.2020.8.26.0000 -Voto no
5
artigo, o pagamento far-se-á, sempre, por meio de precatório, sendo facultada à
parte exeqüente a renúncia ao crédito do valor excedente, para que possa optar
pelo pagamento do saldo sem o precatório, da forma prevista no § 3o do art. 100.”
A inovação trazida pela Lei no 12.705/19 reduziu de R$ 39.920,00 (40
salários mínimos para o ano de 2019) para R$ 11.678,90 (440,214851 UFESP's para o ano
de 2019) o valor limite para pagamento de requisições de pequeno valor.
O novo limite entrou em vigor em novembro de 2019 e deve abarcar
apenas as condenações que se tornarem definitivas, vale dizer, transitarem em julgado,
durante a sua vigência.
A aplicação do novo limite às situações já consolidadas implica
inequivocamente em descabido prejuízo aos credores. Descabido retroagir, efeitos de lei,
ainda que procedimental, para prejudicar credor.
Assim, tendo a r. decisão condenatória transitado em julgado em 08.02.12
(fl. 99) antes, portanto, da vigência da nova disposição legal, em respeito à segurança
jurídica, deve se submeter ao regramento vigente à época de sua constituição definitiva,
vale dizer, do trânsito em julgado.
Sobre o tema, a Suprema Corte assim já se pronunciou:
“E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO LEGISLAÇÃO LOCAL
QUE DEFINE OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR (CF, ART. 100, § 3o)
APLICABILIDADE IMEDIATA, DESDE QUE OBSERVADAS SITUAÇÕES
JURÍDICAS JÁ CONSOLIDADAS NO TEMPO (DIREITO ADQUIRIDO, ATO
JURÍDICO PERFEITO E COISA JULGADA), SOB PENA DE OFENSA AO
POSTULADO DA SEGURANÇA JURÍDICA CONDENAÇÃO JUDICIAL DO
ESTADO DO PIAUÍ TRANSITADA EM JULGADO EM MOMENTO
ANTERIOR AO DA SUPERVENIÊNCIA DA LEI ESTADUAL QUE REDUZIU
O VALOR DAS OBRIGAÇÕES DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA,
SUBMETENDO-AS, EM FACE DOS NOVOS PARÂMETROS, AO REGIME
ORDINÁRIO DE PRECATÓRIOS, EM DETRIMENTO DA UTILIZAÇÃO DO
MECANISMO DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) AS NORMAS
ESTATAIS, TANTO DE DIREITO MATERIAL QUANTO DE DIREITO
PROCESSUAL, NÃO PODEM RETROAGIR PARA AFETAR (OU PARA
DESCONSTITUIR) SITUAÇÕES JURÍDICAS PREVIAMENTE DEFINIDAS
COM
FUNDAMENTO
NO
ORDENAMENTO
POSITIVO
ENTÃO
APLICÁVEL (LIMITES ESTABELECIDOS NO ART. 87 DO ADCT)

RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.”
“- O postulado da segurança jurídica, enquanto expressão do Estado
Democrático de Direito, mostra-se impregnado de elevado conteúdo ético, social e
jurídico, projetando-se sobre as relações jurídicas, mesmo as de direito público
(RTJ 191/922), em ordem a viabilizar a incidência desse mesmo princípio sobre
comportamentos de qualquer dos Poderes ou órgãos do Estado, para que se
preservem, desse modo, sem prejuízo ou surpresa para o administrado, situações já

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3001026-84.2020.8.26.0000 -Voto no
6
consolidadas no passado.”
“- A essencialidade do postulado da segurança jurídica e a necessidade de
se respeitarem situações consolidadas no tempo, especialmente quando amparadas
pela boa-fé do cidadão, representam fatores a que o Poder Judiciário não pode
ficar alheio. Doutrina. Precedentes.”
“- O Poder Público (o Estado do Piauí, no caso), a pretexto de satisfazer
conveniências próprias, não pode fazer incidir, retroativamente, sobre situações
definitivamente consolidadas, norma de direito local que reduza, para os fins do
art. 100, § 3o, da Constituição, o valor das obrigações estatais devidas, para, com
apoio em referida legislação, submeter a execução contra ele já iniciada, fundada
em condenação judicial também já anteriormente transitada em julgado, ao
regime ordinário de precatórios, frustrando, desse modo, a utilização, pelo
credor, do mecanismo mais favorável e ágil da requisição de pequeno valor, de
aplicabilidade até então legitimada em razão dos parâmetros definidos no art. 87
do ADCT.” (grifei RE 646313 AgR/PI DJ-e 10.12.14 Rel. Min. CELSO DE
MELLO).
Reiteradamente assim vem se decidindo nesta Eg. Seção de Direito
Público:
“EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. Diferenças de quinquênio
e sexta parte. Fase de cumprimento. Decisão que rejeita pedido para que o
pagamento por precatório ou RPV se dê com observância dos novos limites
trazidos pela LE no 17.205/19. Impossibilidade de conferir efeitos retroativos a tal
diploma. Trânsito em julgado do título exequendo e homologação da conta de
liquidação que são anteriores à vigência da nova lei. Precedentes do C. STF e
desta E. Corte. Decisão mantida. Recurso conhecido e não provido.” (grifei AI no
3.000.929-84.2020.8.26.0000
v.u. j. de 14.04.2020 - Rel. Des VERA
ANGRISANI).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
RPV
LEI ESTADUAL ANTERIOR E VIGENTE
Decisão agravada que
determinou que fosse observado o montante estabelecido pela Lei Estadual n.o
17.205/2019, nos autos da Requisição de Pequeno Valor (RPV), para executar
valor decorrente de ação de conhecimento que transitou em julgado na vigência da
legislação anterior (Lei Estadual n.o 11.377/2003 Decisão reformada Novel
legislação aplicável apenas e tão somente na hipótese de título executivo judicial
formado durante a sua vigência Orientação do STF e precedentes do TJSP
Agravo provido.” (grifei
AI no 2.055.399-82.2020.8.26.0000 - v.u. j. de
14.04.2020 - Rel. Des PONTE NETO).
“Agravo de Instrumento Cumprimento de Sentença - Decisão de
Magistrado que não aplica a Lei Estadual no 17.205/2019 a processo transitado em
julgado anteriormente à vigência da lei - Recurso da FESP - Desprovimento de
rigor.”
“1. Em sendo o título judicial formado anteriormente à vigência da Lei
Estadual no 17.205/2019 não se submete à redução dos valores nela previstos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3001026-84.2020.8.26.0000 -Voto no
7
para efeitos de OPV - Submissão ao novo regime de requisições de pequeno valor
apenas para aqueles títulos formados a partir de sua vigência - Atenção ao
princípio constitucional garantidor do ato jurídico perfeito, da coisa julgada e do
direito adquirido - Precedentes do C. STF e da Corte.”
“2. Desnecessidade de sobrestamento do feito porque distinto o debate do
tema 792 do C. STF o qual, aliás, não determinou a suspensão - Tampouco seria o
caso de remessa para o C. Órgão Especial porque não se está a questionar a
constitucionalidade da norma mas sim, sua aplicação - Prevalência da garantia da
irretroatividade das leis - Precedentes do STF e este Tribunal de Justiça -
Inocorrência de violação à Cláusula de Reserva de Plenário - Manutenção da
decisão. Decisão mantida - Recurso desprovido.” (grifei AI no 3.000.353-
91.2020.8.26.0000 - v.u. j. de 10.04.2020 Rel. Des. SIDNEY ROMANO DOS
REIS).
“PROCESSUAL
CIVIL
E
PREVIDENCIÁRIO
PENSIONISTAS
EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA REQUISIÇÃO DE PEQUENO
VALOR MARCO DE AFERIÇÃO DO VALOR DO CRÉDITO TRÂNSITO EM
JULGADO DA CONDENAÇÃO. Execução por quantia certa contra a Fazenda
Pública. Lei Estadual no 17.205/19 que reduziu o limite do valor das Requisições
de Pequeno Valor - RPV. Exigência de renúncia do credor aos valores excedentes
ou execução por meio de precatório. Inadmissibilidade. O marco para definição do
limite do valor aplicável às requisições de pequeno valor é a data do trânsito em
julgado da sentença condenatória. Norma local que não possui efeito retroativo
atingindo apenas os títulos executivos cujo trânsito em julgado tenha ocorrido
em momento posterior ao início de sua vigência. Precedentes do STF. Decisão
mantida. Recurso desprovido.” (grifei AI no 3.000.226-56.2020.8.26.0000 - v.u.j.
de 06.04.2020 Rel. Des. DÉCIO NOTARANGELI).
E ainda: AI no 2.022.255-20.2020.8.26.0000 v.u. j. de 02.04.2020 Rel.
Des. COIMBRA SCHMIDT; AI no 3.000.800-79.2020.8.26.0000, v.u. j. de 31.03.2020
Rel. Des. CARLOS EDUARDO PACHI; AI no 3.001.078-80.2020.8.26.0000 v.u. j. de
31.03.2020 Rel. Des. BANDEIRA LINS; AI no 3.000.547-91.2020.8.26.0000 v.u.. j.
de 30.03.2020 Rel. Des. MAURÍCIO FIORITO; AI no 3.000.465-60.2020.8.26.0000
v.u. j. de 12.03.2020
Rel. Des. JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR; AI no
3.000.245-62.2020.8.26.0000 v.u. j. de 06.03.2020 Rel. Des. MOACIR PERES; AI no
3.000.333-03.2020.8.26.0000 v.u. j. de 28.02.2020 Rel. Des. LUCIANA BRESCIANI,
dentre inúmeros arestos no mesmo sentido.
Por fim, a Suprema Corte reconheceu a existência de repercussão geral
sobre “a controvérsia alusiva à incidência de lei nova sobre parâmetro de definição de
requisição de pequeno valor na execução iniciada, consideradas a medula da segurança
jurídica, que é a irretroatividade da lei, e a existência de julgados da Segunda Turma em
sentido contrário ao do acórdão atacado.” (Tema no 792 - RE 729.107-DF DJ-e de
20.03.15 - Rel. Min. MARCO AURÉLIO), ainda pendente de julgamento.
Na ocasião, não houve determinação de suspensão dos processos em curso a
inviabilizar também pleito da FESP para suspender a presente demanda até

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3001026-84.2020.8.26.0000 -Voto no
8
pronunciamento final pela Suprema Corte.
Assim, o novo limite imposto pela Lei no 17.205/19 deve ser aplicado
somente às decisões transitadas em julgado durante a sua vigência.
De rigor, portanto, a manutenção da r. decisão.
Mais não é preciso acrescentar.
3. Nego provimento ao recurso.
EVARISTO DOS SANTOS
Relator
(assinado eletronicamente)